Tribunal: TJMT
Processo: 1067052-50.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067052-50.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO BRUNO DE SIQUEIRA ALMEIDA - CPF: 016.562.931-29 (RECORRENTE), LEANDRO FLORENCIO NEVES - CPF: 995.171.321-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEBORA NOGUEIRA PAES LEME - CPF: 972.131.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1067052-50.2024.8.11.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
RONALDO BRUNO DE SIQUEIRA ALMEIDA.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09/04/2026
(VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROCESSO PENAL EXTINTO (ARTIGO 107, INCISO IV, CÓDIGO PENAL). OUTRO PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ARMA REGULARIZADA NO SINARM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUFMT RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA NA JUSTIÇA FEDERAL. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de eliminação na fase de investigação social de concurso público para Soldado da PMMT, sob fundamento de legalidade do ato administrativo, discutindo-se processos criminais sem trânsito, extinção da punibilidade, registro regular de arma de fogo, ausência de omissão no FIS e violação à isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a eliminação do candidato na fase de investigação social diante dos antecedentes apresentados e da ausência de omissão de informações; (ii) estabelecer se o ato administrativo está devidamente motivado e compatível com os princípios da isonomia, proporcionalidade e presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão da Justiça Federal que reconheceu a ilegitimidade da FUFMT e determinou a remessa ao Juizado Estadual transitou em julgado, gerando preclusão e eficácia vinculante quanto à competência.

A eliminação do candidato fundamentou-se em processos criminais, embora um deles tenha tido extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP) e o outro não tenha trânsito em julgado.

A arma mencionada no procedimento era regularmente registrada no SINARM, com posterior transferência formalizada, afastando a configuração de fato desabonador grave.

Não houve omissão ou declaração falsa no Formulário de Investigação Social, afastando a hipótese tratada pelo STF na Rcl 47.586 AgR.

O tema 22 do STF (RE 560.900) veda a eliminação fundada exclusivamente em inquérito ou ação penal sem condenação, salvo situações excepcionalíssimas, não configuradas no caso.

O tratamento desigual entre candidatos do mesmo certame afronta o princípio da isonomia, especialmente diante de exemplos de reintegração judicial de candidatos envolvidos em fatos mais gravosos.

O ato administrativo limitou-se a reproduzir cláusulas genéricas do edital, sem fundamentação individualizada, contrariando o art. 50 da Lei 9.784/1999 e os princípios da proporcionalidade e da motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em investigação social sem condenação penal transitada em julgado, com extinção da punibilidade e arma de fogo regularizada, viola os princípios da proporcionalidade, isonomia e presunção de inocência (Tema 22/STF).

O ato administrativo que não apresenta motivação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir cláusulas genéricas do edital, é inválido e deve ser anulado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e LXXVIII; art. 109, I; CP, art. 107, IV; CPC, art. 505; Lei 9.784/1999, art. 50; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral); STF, Rcl 47.586 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, RMS 47.528/MS, Rel. Min. Mauro Campbell.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada no ID 331277359, que julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando-se na legalidade do ato administrativo de eliminação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) um dos procedimentos criminais mencionados foi extinto com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal; b) o segundo processo não possui trânsito em julgado; c) a arma de fogo mencionada estava regularmente registrada no SINARM; d) houve violação ao princípio da isonomia, pois outros candidatos em situações análogas ou mais gravosas foram reintegradas ao certame; e e) o ato administrativo carece de motivação adequada.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, após verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua atuação, deixou de apresentar parecer nos autos (ID 359197352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o feito foi distribuído perante a Justiça Federal que, por meio de
sentença,
extinguiu o processo com relação à FUFMT e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (ID 331276888, pág. 4).

A fundamentação foi expressa em consignar o seguinte:

"Ocorre, porém, que o edital indica que a fase ora objetada pela parte autora seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. (...) Dessa forma,
tem-se que a banca examinadora não praticou qualquer ato passível de figuração no polo passivo da presente demanda
, em razão da
expressa previsão editalícia indicativa da inteira responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
"
(grifei)
.

Tal decisão transitou em julgado, pois não houve recurso da parte autora.

Pois bem, o item 1.2 do Edital é inequívoco ao estabelecer: "
O Concurso Público será formado por duas etapas distintas, sendo a primeira composta de 5 (cinco) fases, sob a incumbência da Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, exceto a Fase de Investigação Documental e Funcional, que será de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
".

Assim, a coisa julgada formal da decisão proferida pela Justiça Federal possui eficácia preclusiva sobre a questão de competência, nos termos do art. 505, CPC, vinculando este juízo à conclusão de que a FUFMT não possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda.

A competência federal (art. 109, I, CF/88) exige interesse jurídico direto da entidade federal, não presente quando esta não pratica atos decisórios na fase impugnada.

Ademais, nova remessa à Justiça Federal violaria os princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), da economia processual e da efetividade da jurisdição, pois implicaria: a) novo ajuizamento da ação; b) inclusão forçada da FUFMT já reconhecida ilegítima; c) provável extinção em relação à FUFMT; e d) nova remessa aos Juizados Estaduais.

Portanto,
em razão da peculiaridade processual do caso concreto
— existência de decisão proferida na Justiça Federal transitada em julgado reconhecendo a ilegitimidade da FUFMT e determinando a remessa aos Juizados Estaduais — reconheço a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Ressalto que tal conclusão se aplica especificamente a este caso, não constituindo precedente genérico para outras situações.

Superada a questão de competência, passo à análise do mérito.

O recorrente foi eliminado na fase de investigação social sob alegação de infringência ao item 18.11, alíneas "f" e "g" do edital, que estabelecem como fatos desabonadores: (f) prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; e (g) responder ou estar indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou responder a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar.

A análise dos autos revela:

1. Quanto ao processo nº 05151819-00/2018
: a) houve extinção da punibilidade com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal; b) não há condenação penal transitada em julgado; e c) o fato não gera efeitos impeditivos ao exercício do cargo.

2. Quanto ao processo nº 0119998-45.2018.8.09.0085
: 1) refere-se a porte de arma de fogo regularmente registrada no SINARM; 2) não havia trânsito em julgado à época da investigação social; e 3) a arma foi objeto de transferência formalizada, com situação regularizada.

3. Quanto à alegada omissão de informações
: a) o recorrente prestou todas as informações no Formulário de Investigação Social (FIS); b) os documentos relativos aos processos foram apresentados desde a petição inicial; e c) não se configura a hipótese de omissão dolosa prevista no Tema 22 do STF.

Nesse contexto, a eliminação do recorrente revela-se desproporcional quando comparada ao tratamento dispensado a outros candidatos do mesmo certame.

Conforme Ofício nº 14395/2025 (ID 331277368), no Mandado de Segurança nº 1001954-29.2024.8.11.0006,
candidatos em situação mais gravosa
— eliminados por boletim de ocorrência relacionado à associação para o tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo — foram reintegrados ao certame por decisão judicial, tendo concluído o Curso de Formação e sido declarados Soldados PM (Boletim do Comando Geral nº 3395/2024).

A comparação entre as situações evidencia flagrante violação ao princípio da isonomia (art. 5º,
caput
, CF/88):

Candidatos Reintegrados (MS 1001954-29.2024)

Recorrente (Caso Presente)

Associação para tráfico de drogas

Extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP)

Porte ilegal de arma de fogo

Arma regularmente registrada no SINARM

Absolvidos por ausência de provas

Sem condenação penal

Reintegrados e formados

Eliminado

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 22 (RE 560.900), estabeleceu que: "
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
".

Embora o STF tenha ressalvado a possibilidade de requisitos mais rigorosos para carreiras de segurança pública, a própria Corte vedou "
a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

No caso,
não se configura situação excepcionalíssima
, pois:

1.

Houve extinção da punibilidade em um dos processos;

2.

O segundo processo refere-se a arma regularizada;

3.

O recorrente não omitiu informações no FIS;

4.

Outros candidatos em situação mais gravosa foram reintegrados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no RMS 47.528/MS (Rel. Min. Mauro Campbell), decidiu da seguinte forma:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF.

1. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral
.

2. Caso concreto em que foram instaurados oito inquéritos contra o candidato, mas apenas um ensejou a propositura de ação penal cuja sentença prolatada reconheceu a sua inocência.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, rogadas vênias ao Em. Relator
(grifei).

O STF, no Rcl 47586 AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes), reconheceu a legitimidade da eliminação apenas quando há omissão dolosa de informações: "
Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação
".

No caso presente,
não houve omissão
, pois o recorrente apresentou todos os documentos no FIS.

Portanto, a eliminação do recorrente,
sem condenação penal transitada em julgado, com extinção da punibilidade em um dos processos, arma regularizada e ausência de omissão de informações
, configura
violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e presunção de inocência
.

Dessa forma, o ato administrativo que considerou o recorrente "
não recomendado
" carece de motivação adequada, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/99, pois: a) não demonstrou, de forma objetiva e concreta, a incompatibilidade da conduta com o exercício do cargo; b) limitou-se a reproduzir cláusulas genéricas do edital; c) desconsiderou a extinção da punibilidade e a regularização da arma; e d) aplicou tratamento desigual em relação a outros candidatos.

A motivação dos atos administrativos é essencial para garantir a segurança jurídica e a confiança dos cidadãos na Administração Pública, especialmente quando se trata de decisões que afetam diretamente a vida e a carreira dos indivíduos.

Assim, impõe-se a anulação do ato administrativo que eliminou o recorrente, com sua reintegração ao certame, garantindo-se sua participação nas demais fases, com reserva de vaga em caso de aprovação.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para: a)
anular
o ato administrativo que considerou o recorrente "não recomendado" na fase de investigação social do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT); e b)
determinar
a reintegração do recorrente ao certame, no prazo de 15 (quinze) dias, garantindo-se sua participação nas demais fases, com reserva de vaga em caso de aprovação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026